Tribunal: TJDFT
Processo: 0002643-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002643-76.2016.8.07.0008 RECORRENTE: LINDOMAR ALVES CARDOSO RECORRIDO: ADANILDA CASTRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL). 3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte. 4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC). 5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a invalidade da citação por edital em razão da ausência do esgotamento dos meios de localização. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista que o recorrente é assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, atuando este como curador especial nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “válida a citação por edital, pois realizada somente após a constatação de que o réu não foi encontrado nos endereços conhecidos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010